Tribunal: TJDFT
Processo: 0709251-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO ELOI SOARES contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de cumprimento de sentença requerido por LUIZ CLÁUDIO MARTINS TAVARES, que manteve a penhora incidente sobre valores identificados pelos sistemas informatizados em conta de titularidade do agravante. Alega a parte agravante, em síntese, que os valores integrantes de conta poupança de sua titularidade são impenhoráveis e que não estão abrangidos pela ressalva legal prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Defende que o crédito bloqueado via BACENJUD decorre do recebimento de parcela dos honorários advocatícios recebidos para realizar defesa no Tribunal do Júri, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) – ID 44610248 - pág. 4. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de que os valores objeto da penhora sejam imediatamente desbloqueados e devolvidos à sua conta poupança e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 45186528). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Em geral, a regra no cumprimento de sentença e na execução impõe que o alcance da satisfação do débito ocorra da maneira menos gravosa ao devedor, mas sem prejuízo de que a observância a tal comando sacrifique a real efetividade da tutela satisfativa. Nos limites desta cognição, não identifico, de plano, a probabilidade do direito vindicado na medida em que o extrato acostado ao ID 44614667, apenas comprova o depósito da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em sua conta poupança, mas não comprova que o valor bloqueado pelo BACENJUD, na monta de R$ 927,68 (novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), tenha sido realizado na referida conta poupança. Assim, embora o bloqueio tenha incidido em conta da Caixa Econômica Federal, não há no extrato do BACENJUD o número da conta bloqueada, razão pela qual caberia ao agravante comprovar que o bloqueio se deu na referida conta poupança e não em outra conta de titularidade do agravante na mesma instituição financeira. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão atacada, impõe-se privilegiar o contraditório e dar regular processamento ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora